Tribunal: TJSP
Processo: 0003718-10.2009.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBOS QUALIFICADOS – Prova claudicante – Absolvição – Necessidade – Abordados sem qualquer ilícito depois de apontados pelas vítimas como autores de um roubo, há contra os réus somente o reconhecimento efetuado do interior de uma viatura policial, deixando dúvidas que, intransponíveis, apontam necessidade de aplicação do brocardo in dubio pro reo – Recurso defensivo provido, com

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBOS QUALIFICADOS – Prova claudicante – Absolvição – Necessidade – Abordados sem qualquer ilícito depois de apontados pelas vítimas como autores de um roubo, há contra os réus somente o reconhecimento efetuado do interior de uma viatura policial, deixando dúvidas que, intransponíveis, apontam necessidade de aplicação do brocardo in dubio pro reo – Recurso defensivo provido, com extensão ao corréu não apelante.